Tribunal: CARF
Processo: 11543.720299/2012-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIA LILIAN SELMER DIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-08-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11543.720299/2012-43
ACÓRDÃO
2301-011.388 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ROBERTO FERRAZ PEREIRA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2011
DEDUÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA. NÃO COMPROVAÇÃO DO QUANTUM
DA OBRIGAÇÃO DE PAGAR ALIMENTOS.
Somente são dedutíveis as despesas com pensão alimentícia quando
comprovadas a obrigação de alimentar e o efetivo pagamento.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, negar provimento ao
recurso voluntário. Vencidos os Conselheiros Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Rodrigo Rigo
Pinheiro e Paulo Cesar Mota que votaram por converter o julgamento em diligência para o
contribuinte ser intimado a comprovar que o acordo apresentado fez parte do processo judicial.
Sala de Sessões, em 9 de julho de 2024.

Assinado Digitalmente
FLAVIA LILIAN SELMER DIAS – Relatora

Assinado Digitalmente
DIOGO CRISTIAN DENNY – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Flavia Lilian Selmer Dias,
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Honório Albuquerque de Brito (Substituto), Paulo César Mota,
Rodrigo Rigo Pinheiro, Diogo Cristian Denny (Presidente).

Fl. 105
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.388 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11543.720299/2012-43
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 11-47.308, que
julgou procedente a Notificação de Lançamento do Imposto de Renda da Pessoa Física por glosa
de despesa com pensão judicial paga à alimentado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2010
DEDUÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA. NÃO COMPROVAÇÃO DO QUANTUM DA
OBRIGAÇÃO DE PAGAR ALIMENTOS.
Somente são dedutíveis as despesas com pensão alimentícia quando
comprovadas a obrigação de alimentar e o pagamento.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
A Fiscalização apontou irregularidade na dedução de despesas no valor de R$
19.200,00, relativa à pensão alimentícia judicial.
Segundo a Notificação de Lançamento, o contribuinte não comprovou que o Acordo
de Homologação apresentado foi o mesmo que a sentença homologou.
A impugnação foi apresentada em 28/03/2012 (e-fls. 02 a 07) alegando que o houve
erro material no preenchimento da Declaração de Ajuste quando informou como alimentado o
nome da mãe de sua filha JUSSARA FREITAS DE ALMEIDA, quando deveria ter fornecido as
informações da filha, JUSSARA FREITAS FERRAZ PEREIRA. Informou ainda que o pagamento
decorre da decisão no processo judicial 048.070.000.871, em 2010.
O Acórdão que apreciou a impugnação (e-fls. 73 a 76) decidiu por indeferir a
impugnação por considerar que continua faltando a prova de modo a vincular o Acordo
apresentado e a Sentença Homologatória prolatada na ação.
O contribuinte tomou ciência do Acordão do julgamento de primeira instância em
21/10/2014 (e-fl. 80). Em 17/11/2014, apresentou Recurso Voluntário anexado às e-fls. 82 a 87,
reafirmando que o pagamento obedeceu a legislação tributária sobre o tema.
É o relatório.

VOTO
Conselheira FLAVIA LILIAN SELMER DIAS, Relatora
Admissão do Recurso
Fl. 106
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.388 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11543.720299/2012-43
3
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto,
merece ser conhecido.
Mérito
A decisão recorrida analisou e manteve o lançamento quanto a glosa da dedução da
despesa com pagamento de pensão alimentícia judicial por verificar a falta documento hábil
comprovar que seja por determinação da sentença judicial homologatória:
Cumpre ressaltar que o motivo da glosa foi a falta de comprovação de que o
Acordo Judicial anexado era o mesmo que o disposto na sentença. Cabe ressaltar
que a cópia do acordo de fls. 21 a 24 apresentado não tem nem um sinal ou
carimbo de que tenha feito parte do processo judicial aludido pelo impugnante,
em especial da sentença de fl. 20, ou seja, não comprova a obrigação de pagar.
Como cediço, é do contribuinte a prova da obrigação de pagar alimentos uma vez
que é ele quem pretende deduzir do IR o valor da pensão alimentícia
Os documentos apresentados com o recurso são os mesmos já apresentados com a
impugnação, permanecendo hígido o motivo do lançamento uma vez que não há como afirmar
que a petição apresentada seria aquela que integrou o processo judicial e foi homologada pela
sentença.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
FLAVIA LILIAN SELMER DIAS

Fl. 107
DF CARF MF
Original